Tribunal: TJMT
Processo: 0001661-82.2011.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001661-82.2011.8.11.0022
APELANTE(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A
APELADO (S): ANA CRISTINA FREITAS RUST E OUTROS.
EMENTA:
APELAÇAO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL 12% A.A. – LEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com as Súmulas 12 e 120 do STJ, é devida a cumulação de juros compensatórios e moratórios sobre os valores pagos a título de indenização pela limitação da propriedade, na servidão administrativa, cujos encargos devem incidir apenas em relação à parcela não depositada previamente pelo expropriante.
Em relação ao percentual dos juros compensatórios, as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ, ratificam a legalidade da incidência da porcentagem de 12% (doze por cento). Verbera-se que o percentual de 6% (seis por cento) incidiu apenas no período entre 11.06.97 a 13.09.01, quando a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997 reduziu a taxa.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001661-82.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), ANA CRISTINA FREITAS RUST - CPF: 576.831.236-68 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), JAMES PAUL RUST - CPF: 617.022.501-72 (APELADO), INA BERNARDES FREITAS - CPF: 113.846.788-08 (APELADO), RAFAEL BERNARDES FREITAS - CPF: 100.217.318-37 (APELADO), ELIO JOSE DE FREITAS FILHO - CPF: 568.997.006-97 (APELADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇAO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL 12% A.A. – LEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com as Súmulas 12 e 120 do STJ, é devida a
cumulação de juros compensatórios e moratórios
sobre os valores pagos a título de indenização pela limitação da propriedade, na servidão administrativa, cujos encargos devem incidir apenas em relação à parcela não depositada previamente pelo expropriante.

Em relação ao percentual dos juros compensatórios, as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ, ratificam a legalidade da incidência da porcentagem de 12% (doze por cento).

Verbera-se que o percentual de 6% (seis por cento) incidiu apenas no período entre 11.06.97 a 13.09.01, quando a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997 reduziu a taxa.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001661-82.2011.8.11.0022

APELANTE(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

APELADO (S): ANA CRISTINA FREITAS RUST E OUTROS.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr. Márcio Rogério Martins
, nos autos da Ação de Servidão Administrativa n. 0001661-82.2011.8.11.0022, ajuizada em desfavor de
ANA CRISTINA FREITAS RUST E OUTROS
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar instituída a servidão administrativa de passagem do imóvel denominado “Fazenda São Jorge”, situado no citado município, e condenou a concessionária ao pagamento da indenização de R$100.886,25 (cem mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros compensatórios desde a data da imissão na posse

e juros moratórios de 6% a.a., contados da data do trânsito em julgado, calculados sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização, acrescidos de correção monetária.

Além disso, também a condenou ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização, ambas corrigidas monetariamente, nos termos dos arts. 27, §1o e 30 do Decreto-Lei no. 3.365/41.

Nas razões recursais, juntadas no ID n. 72779540/41, a apelante recorre tão somente quanto ao capítulo destinado à aplicação dos juros compensatórios, alegando que foi arbitrado em desacordo com a legislação e jurisprudência majoritária.

Advoga a impossibilidade de cumulação de juros compensatórios e moratórios, porque incidem em períodos distintos.

Assevera que os juros compensatórios devem ser limitados ao percentual de 6% a.a.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja afastada a cumulação dos juros compensatórios com os moratórios e reduzidos aqueles para o percentual de 6%.

Preparo recursal recolhido no ID n. 72779542.

Contrarrazões coligidas no ID n. 72779545, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a apelante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id
72779542
.

Cuida-se, na origem, de ação de constituição de servidão administrativa de uma área rural de 79,1701 hectares, de propriedade dos apelados, utilizada pela concessionária de energia elétrica – Interligação Elétrica do Madeira S/A –, ora apelante, para instalação de linha de transmissão de rede de energia elétrica.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente
para declarar instituída a servidão administrativa de passagem do imóvel denominado “Fazenda São Jorge”, situado no município de Pedra Preta

e condenou a concessionária, ora apelante,

ao pagamento da indenização de R$100.886,25 (cem mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), pela utilização do imóvel, acrescidos de juros compensatórios e

moratórios calculados sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização, além de

correção monetária.

Insurge-se a apelante, apenas, quanto ao capítulo da sentença referente a cumulação dos juros compensatórios e moratórios e o percentual fixado pelo magistrado sentenciante.

Advoga a impossibilidade de cumulação dos encargos, por incidirem em períodos diferentes e diz que o percentual dos juros compensatórios não pode ultrapassar 6% (seis por cento) a.a.

A valer, a jurisprudência está consolidada na possibilidade de cumulação dos juros compensatórios e moratórios, por constituir encargos que incidem em períodos distintos, e além disso
, a expropriante é pessoa jurídica de direito privado, que não se submete ao pagamento pelo regime de precatórios.

De mais a mais, as Súmulas 12 e 102 do STJ, em plena vigência, perfeitamente admitem tal cumulação, vejamos:

“Súmula 12 – STJ. Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios.”

“Súmula 102 – STJ. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.”

Nesse sentido, também é a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS No 12 E No 102 DO STJ – JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 618 DO STF E No 408 DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 15-B DO DL 3.365/1941 – CONDENAÇÕES EM QUANTIA CERTA NÃO SE SUBMETE AO REGIME DE PRECATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao contrário do que ocorre nas desapropriações promovidas por pessoas jurídicas de direito público,
nas desapropriações manejadas por concessionárias de serviço público pode haver cumulação de juros compensatórios e moratórios, consoante os termos da Súmula n° 12 do STJ
(Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios).

Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.5 77/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do caput do art. I5-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/STF” (REsp 1.111.829/SP).

Quanto aos juros moratórios, a sistemática do art. 15 - B do DL 3.365/1941, no que tange ao marco inicial de incidência, é inaplicável às ações de desapropriação ajuizadas por concessionarias de serviços públicos, cujas condenações em quantia certa não estão sujeitas ao regime de precatório estabelecido no art. 100 da Constituição da República (...) (TJRJ; APL 0000272-50.1982.8.19.0024).”
(N.U 0000368-09.2011.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Ressalta-se que os encargos apenas devem incidir sobre a parcela não depositada previamente pelo expropriante, como bem pontuou o magistrado sentenciante.

Em relação ao percentual dos juros compensatórios, as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ ratificam a legalidade da incidência da porcentagem de 12% (doze por cento).

Além disso, verbera-se que o percentual de 6% (seis por cento) requerido pela apelante, incidiu apenas no período entre 11.06.97 a 13.09.01, quando a Medida Provisória no. 1.577, de 11/06/1997 reduziu a taxa. Confira-se:

“Súmula 408 STJ – Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”.

“Súmula 618/STF – Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.”

Nessa esteira, caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA- LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - VERBETE SUMULAR 70 DO STJ - JUROS COMPENSATÓRIOS - INCIDÊNCIA - DECRETO-LEI 3.364/41 E SÚMULA 408 DO STJ- AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS.

A teor do disposto no enunciado de Súmula n. 70 do STJ os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a indenização.

De acordo com o artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.364/41 e Súmula 408 do STJ, os juros compensatórios incidem na ordem de 12% ao ano, a partir da data da imissão na posse, calculados sobre a diferença entre 80% do valor oferecido pela concessionária e o fixado na sentença.
”

(N.U 0001313-80.2006.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Assim sendo, não merece reparos a sentença recorrida, porquanto em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021